Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, que rejeitou a impugnação à penhora efetivada sobre os valores bloqueados (via SISBAJUD) em suas contas bancárias, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença n.o 0710409-73.2024.8.07.0004 (ID 256302631 - autos principais), que fora deflagrado pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB EMPRESARIAL, ora autora/agravada. Em suas razões, a agravante alega que a quantia de R$ 15.101,47 (quinze mil, cento e um reais e quarenta e sete centavos), foi bloqueada em suas contas bancárias em razão de determinação judicial emanada nos autos principais. Reitera os argumentos declinados na impugnação à penhora, alegando: a) que a quantia constrita seria essencial à manutenção de suas atividades empresariais; b) que a manutenção da constrição atentaria contra o princípio da menor onerosidade na execução, e c) a possiblidade de redução da penhora, com aplicação analógica das regras que tratam sobre a penhora de percentual do faturamento da empresa. Ao lado desses argumentos, defende a impenhorabilidade das verbas, registrando que elas seriam integradas por valores de propriedade de terceiros, notadamente os valores dos aluguéis a serem repassados aos clientes, além das comissões de corretagem devidas a seus funcionários. Ao cabo, requer a concessão da liminar para determinar o desbloqueio dos valores penhorados ou, subsidiariamente, a redução da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) do valor bloqueado. Preparo devidamente recolhido (ID 78686788). Inquirido, por esta Relatoria, a esclarecer acerca da legitimidade e interesse processual para a defesa de direito de terceiros (ID 78710152), a agravante juntou manifestação de ID 792443929. É o relatório. 1. Da admissibilidade do recurso O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Todavia, em cotejo aos argumentos expendidos pela agravante na impugnação à penhora (ID 252626277 – autos principais) e os ventilados neste agravo de instrumento, nota-se a menção a um novo tópico de defesa, intitulado “1. Da natureza dos valores bloqueados – verbas de terceiros (aluguéis administrados)” (ID 78684955 – pág. 5), que não havia sido oportunamente discutido na instância de origem, o que configura inovação recursal. Esse raciocínio é extraído do artigo 1.014 do Código de Processo Civil que prevê que: “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” Embora o mencionado dispositivo se refira expressamente ao recurso de apelação, ele elenca princípio aplicável a todas as espécies recursais. Assim, no caso do agravo de instrumento, é vedada a inovação recursal, assim entendida como a arguição de questões não ventiladas anteriormente nos autos. Essa posição é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já decidiu que "não se admite a inovação recursal, ou seja, a apresentação, em sede de recurso, de argumentos ou provas que não foram objeto de discussão na instância originária" (STJ, AgRg no AREsp 165.202/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2015). No presente processo, a decisão recorrida tratou da análise dos argumentos ventilados na impugnação à penhora, ligados à essencialidade dos valores bloqueados à manutenção das atividades empresariais; a possível violação ao princípio da menor onerosidade da execução e sobre a viabilidade da redução da penhora, com aplicação analógica das regras que tratam sobre a constrição de percentual do faturamento da empresa. Como se não bastasse esse argumento para impedir o conhecimento da matéria tardiamente suscitada, a discussão seria obstada, também, pela falta de legitimidade da agravante para a defender, em nome próprio, o direito de terceiro somada à evidente ausência de interesse processual (na modalidade inadequação da via eleita), já que a Lei Processual prevê remédio jurídico específico a ser manejado por aquele que venha a sofrer constrição de seus bens em razão de ordem judicial emanada de processo de que não tenha participado. Diante desse quadro, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso em relação à matéria ventilada no tópico “1. Da natureza dos valores bloqueados – verbas de terceiros (aluguéis administrados)” 2. Do pedido liminar Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Entretanto, essa não é a hipótese que se afigura no presente processo, como se verá adiante. De início, faz-se importante rememorar que o título executivo judicial que garante lastro a este procedimento de cumprimento de sentença guarda origem na ação de cobrança, na qual a agravada obteve a condenação da agravante ao pagamento da dívida no valor original de R$ 9.821,87 (nove mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), decorrente do inadimplemento de fatura de cartão de crédito. Posteriormente, com a deflagração do procedimento de cumprimento de sentença, a dívida foi atualizada, passando ao patamar de R$ 11.105,33 (onze mil, cento e cinco reais e trinta e três centavos) e, posteriormente, em razão do decurso do prazo de cumprimento voluntário e inclusão dos honorários advocatícios, passou ao valor de R$ 15.101,47 (quinze mil, cento e um reais e quarenta e sete centavos). Sem questionar a higidez dos cálculos, a agravante se volta apenas contra a penhora concretizada sobre os valores que haviam sido bloqueados em suas contas bancárias, garantindo, inicialmente, que eles seriam indispensáveis à manutenção de suas atividades empresariais. Entretanto, em análise superficial das provas carreadas ao processo, não se vislumbra o sucesso da agravante na demonstração de que a penhora realizada sobre os seus ativos (R$ 15.101,47) seria capaz de afetar o seu equilíbrio financeiro a ponto de impedi-la de prosseguir no desempenho de suas atividades empresariais ligadas à administração e comercialização de imóveis. Os documentos carreados ao processo principal (ID 252626292 - 252627728), integrados basicamente pela cópia de alguns contratos de administração de imóveis e de poucos comprovantes de despesas ordinárias (contas de telefonia/internet e energia, recibo de salário de funcionário, pagamento da plataforma DF Imóveis e recibo de contribuição previdenciária), não são conclusivos, ao menos numa primeira análise, sobre a dimensão do negócio tocado pela agravante. Sobre o ponto, a agravante não trouxe maiores esclarecimentos sobre a quantidade de clientes que integrariam a sua carteira, a quantidade de funcionários contratados e os valores normalmente obtidos com o desempenho de sua atividade empresarial, o que impede a fixação de bases objetivas para análise sobre o alegado estado de fragilidade econômica. Melhor sorte não logrou a agravante na prova de que a manutenção da penhora violaria o principio da menor onerosidade da execução (art. 805 CPC). Isso porque a violação desse princípio pressupõe a existência de outras formas igualmente eficazes de se alcançar a satisfação do crédito na execução/cumprimento de sentença para que se possa definir qual delas seria a menos gravosa. No presente processo, entretanto, a agravante não se deu ao trabalho de indicar, de forma pontual e especificada, qual seria a outra maneira menos gravosa e igualmente eficaz de quitar a dívida perseguida por sua adversária. Não mencionou, por exemplo, a possibilidade de entabulação de acordo, com proposta de pagamento parcelado ou, ainda, a menção à oferta, em dação em pagamento, de algum bem de sua propriedade. Em vez disso, se limitou a alegar genericamente que a medida atentaria contra o comentado princípio, o que se mostra insuficiente para invalidar a penhora, já que o exame desse argumento obriga a demonstração, pela própria agravante, da existência de outra forma de se obter a quitação da dívida, por meio da adoção de outra forma menos onerosa, mas com a mesma eficácia. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal, como se pode notar pela leitura dos seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de o artigo 805, do Código de Processo Civil, estabelecer que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo a parte executada comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Mostra-se inviável limitar o percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis quando a parte devedora não demonstrar que estes fazem parte do faturamento da empresa, ou, ainda, que a constrição deferida tem o condão de comprometer o exercício de suas atividades." (Acórdão 1606641, 0719502-43.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 06/09/2022.) "PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. PENHORA. REGISTRO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. DIREITO DISPONÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A eficácia dos direitos reais está subordinada ao respectivo registro imobiliário, nos termos do que dispõe o art. 1.227 do Código Civil, de forma que não registrada a propriedade decorrente da dação em pagamento, o alienante/Executado permanece como proprietário do bem, não havendo óbice a penhora. 2. Tratando-se de direito disponível, cabe ao terceiro prejudicado adotar as medidas necessárias para eventual proteção dos seus interesses, nos termos dos art. 674 e seguintes do CPC, ou, por meio de ação própria, tendo em vista que o imóvel foi penhorado, quando ainda registrado em nome da empresa executada. 3. Deve-se levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do credor, sendo que apenas quando existirem outras formas de honrar o débito é que o juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor. Assim, não há violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC) a penhora de bem imóvel registrado em nome do devedor, quando os bens móveis indicados não estiverem disponíveis para satisfação do crédito do exeqüente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1164136, 0719336-50.2018.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 26/04/2019.) (g.n.) Em relação ao pedido subsidiário de redução da penhora em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor constrito, com base na aplicação analógica das regras que regulam a penhora sobre o faturamento da empresa, a agravante também não logrou sucesso em justificar a sua concessão neste momento inicial, à luz dos art. 866, §1o, CPC e Tema repetitivo n.o 769/STJ. Isso porque a penhora efetivada sobre numerário existente nas contas bancárias da agravante e em quantidade suficiente a garantir a quitação da dívida, afastou a possibilidade de aplicação da penhora sobre faturamento, que se trata de uma providência excepcional cuja utilização somente é autorizada quando se desconhecer a existência de outros bens penhoráveis do devedor que sejam de fácil alienação, hipótese que não se verifica no presente processo. A referendar esse entendimento, traz-se a colação o seguinte julgado deste eg. Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, nos autos da execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, diante da ausência de êxito em constrições anteriores e da inexistência de demonstração contábil ou fiscal acerca da real situação financeira da sociedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis, a preservação da atividade empresarial e a fixação de percentual razoável que não inviabilize o exercício da empresa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.666.542/SP (Tema 769), fixou como requisitos: (i) prova da inexistência de outros bens; (ii) nomeação de administrador para fiscalizar e apresentar plano de pagamento; (iii) fixação de percentual compatível com a manutenção da atividade econômica. 5. A jurisprudência desta Corte local também reconhece a medida como excepcional, exigindo demonstração concreta de sua viabilidade e adequação ao caso concreto. 6. Nos autos, apenas foram realizadas diligências eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), sem êxito, não havendo comprovação de diligências próprias do credor para localização de bens. 7. Inexistindo comprovação da real situação financeira da empresa, inviabiliza-se a medida, pois não há elementos que assegurem a existência de faturamento líquido suficiente nem que permitam resguardar a continuidade da atividade empresarial. 8. A realização de constrição sem viabilidade prática afronta o princípio da efetividade da execução e acarreta risco de sobrecarga processual sem utilidade às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de faturamento de empresa somente se admite em caráter excepcional, mediante comprovação da inexistência de outros bens, nomeação de administrador e fixação de percentual que preserve a atividade econômica. 2. Compete ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis antes de requerer a medida excepcional prevista no art. 866 do CPC. 3. A ausência de comprovação mínima da situação financeira da sociedade empresária inviabiliza o deferimento da penhora de faturamento." (Acórdão 2061898, 0702329-64.2025.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) (g.n.) Assim, com base nos argumentos ora expendidos, que mesmo num juízo de cognição sumária, evidenciam o insucesso da agravante no desempenho do ônus processual de inquinar a validade da penhora realizada sobre os valores constritos em sua conta bancária ou para justificar a sua redução, com base na aplicação analógica das regras que tratam da penhora sobre o faturamento, impõe-se concluir pela ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a ré/agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador